Tribunal: TJBA
Processo: 8049084-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049084-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIOVALDO DE CARVALHO SANTOS e outros Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO IMPETRADO: DIRETORA-GERAL DO PLANSERV - PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. MENOR COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS COMPLEXAS E GRAVES. CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM GENÉTICA MÉDICA. PROCEDIMENTOS DECORRENTES. NEGATIVA DE COBERTURA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Mandado de segurança impetrado por menor, representado por seu genitor, contra negativa do PLANSERV de cobertura de consulta com médico especialista em Genética Médica e dos procedimentos dela decorrentes, indicados por médicos assistentes como necessários ao diagnóstico, ao prognóstico e à definição terapêutica de quadro de malformações congênitas graves, com alterações renais, cardíacas e morfológicas, sugestivo de síndrome genética rara. O pedido liminar foi deferido, e o Estado da Bahia alegou ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, pedido genérico e inexistência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos processuais do mandado de segurança, especialmente a legitimidade passiva das autoridades impetradas e o interesse de agir; e (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à cobertura, pelo PLANSERV, da consulta com médico geneticista e dos procedimentos dela decorrentes, diante da indicação médica e do quadro clínico grave. III. RAZÕES DE DECIDIR As preliminares não prosperam, pois o Decreto Estadual n.º 9.552/2005 atribui à Secretaria de Administração do Estado da Bahia a gestão do PLANSERV, o que evidencia a legitimidade passiva do Secretário de Administração, e a resistência do Estado, somada aos protocolos administrativos que registram a negativa de cobertura, demonstra o interesse de agir e afasta a alegação de pedido genérico. A prova documental pré-constituída, formada por relatórios médicos e requisição de especialista, comprova a necessidade da avaliação em Genética Médica para adequado diagnóstico, prognóstico e definição terapêutica do menor, cujo quadro de malformações congênitas graves exige assistência especializada, sem necessidade de dilação probatória incompatível com a via mandamental. A negativa de cobertura é ilegal, porque a consulta em Genética Médica se insere na assistência médico-ambulatorial prevista no regulamento do PLANSERV e porque o direito à saúde, a dignidade da pessoa humana e a proteção integral da criança impedem que o ente estatal se omita diante de tratamento necessário a beneficiário menor de idade com quadro clínico grave e complexo. Embora o CDC não se aplique ao PLANSERV, por se tratar de plano de autogestão, a relação jurídica deve observar a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a probidade e a interpretação favorável ao aderente, sendo abusiva a conduta que impede a realização de avaliação ou tratamento essencial indicado pelo médico assistente. A definição da conduta diagnóstica e terapêutica compete ao médico assistente, e não ao plano de saúde, razão pela qual a operadora, inclusive em regime de autogestão, não pode recusar cobertura de procedimento necessário ao tratamento de doença ou quadro clínico abrangido pela assistência contratada. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, conforme as Súmulas n.º 269 e 271 do STF, e não comporta condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009, da Súmula n.º 512 do STF e da Súmula n.º 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração prejudicados. Segurança concedida. Teses de julgamento: 1. É ilegítima a negativa do PLANSERV de custear consulta com médico especialista em genética médica e os procedimentos dela decorrentes, quando o próprio Decreto Estadual n.º 9.552/2005 prevê a cobertura da assistência médico-ambulatorial, configurando violação a direito líquido e certo do beneficiário. 2. O princípio constitucional da prioridade absoluta da criança (CF/1988, art. 227; ECA, art. 11) e o dever estatal de garantia do direito à saúde impõem a imediata prestação do serviço de saúde prescrito por médico assistente, inclusive mediante custeio em rede particular, quando inexistir profissional credenciado. 3. Cabe ao médico assistente — e não ao plano de saúde — a definição da terapêutica e dos métodos diagnósticos adequados ao paciente, sendo abusiva a conduta do plano que, ao invés de viabilizar o tratamento, opõe óbices administrativos sem fundamento legal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8049084-42.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante e Impetrados, respectivamente, A.F.D.C., menor impúbere representado por seu genitor ELIOVALDO DE CARVALHO SANTOS, e SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em julgar prejudicado os Embargos de Declaração e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)